Tribunal: TJES
Processo: 5019900-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019900-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO ALVES DE AMORIM

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, em razão do indeferimento do benefício de saídas temporárias no âmbito da execução penal nº 0035442-30.2016.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via do Habeas Corpus para questionar decisão que indeferiu saídas temporárias; e (ii) verificar se há manifesta ilegalidade na decisão que negou o benefício com fundamento na ausência de compatibilidade com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não é a via adequada para discutir decisão proferida no curso da execução penal quando há recurso específico previsto, conforme art. 197 da LEP, sendo cabível o Agravo em Execução.

4. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O
Habeas Corpus
não é a via adequada para questionar decisão proferida no curso da execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A concessão de saídas temporárias depende do cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A recente progressão ao regime semiaberto e a prática de falta grave podem fundamentar o indeferimento do benefício de saídas temporárias, considerando a necessidade de maior cautela na reinserção social do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 123 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5019900-45.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: RICARDO ALVES DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

RICARDO ALVES DE AMORIM
,
em face do possível ato coator praticado pelo MM. Juiz 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da execução penal nº 0035442-30.2016.8.08.0014.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que o paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de saídas temporárias pelo douto Juízo da execução penal
.

O pleito liminar foi indeferido (ID 11601052).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
e pela não concessão, de ofício, da ordem de Habeas Corpus (ID 11665743).

Conforme se depreende, o
paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignado com a decisão (mov.447.1, ID 11589244) que trata do indeferimento das saídas temporárias. A ver:

[...]

Para a concessão da benesse se faz necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 123 do mesmo Diploma Legal, haja vista que o benefício de saída temporária constitui direito subjetivo dos apenados segregados no regime semiaberto:

Artigo 123 – A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I – comportamento adequado; II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III – compatibilidade do beneficio com os objetivos da pena

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena” (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Assim, conclui-se que, para a concessão do benefício, se faz necessário analisar todas as peculiares e circunstâncias do caso, ponderando cada incidente existente no feito, bem como o comportamento do interno no decorrer da execução:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. Não preenchimento do requisito objetivo. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o Reeducando obtenha direito à saída temporária é preciso que satisfaça, além do subjetivo, o requisito objetivo, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6, se for primário, e de 1/4, se reincidente, nos termos do art. 123 da LEP. Na hipótese dos autos, o Agravante não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado. 2. Ademais, as exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa. Precedentes do STJ 3. Recurso conhecido e Desprovido”.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180040824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/ 2019)

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que o apenado possui 05 (cinco) guias de execução, pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao artigo 14, caput, por duas vezes, da Lei nº 10.826/03, bem como ao artigo 155, §4º, do Código Penal, totalizando 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de pena. Tal fato por si, já revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico.

Além disso, o apenado cometeu falta grave durante o cumprimento da reprimenda, consistente na prática de novo crime enquanto estava no regime aberto. Apesar de a falta ter ocorrido há mais de um ano, sua natureza grave demonstra uma tendência do apenado em não respeitar as condições impostas pelo regime prisional, já que frustrou os objetivos da pena e a confiança nele depositada.

Percebo ainda que o apenado recebeu progressão ao regime semiaberto recente, datada de 24/10/2024, com término de pena previsto somente para 2030, sendo temerário conceder o benefício pleiteado, uma vez que o caso dos autos demanda maior cautela na nova concessão de benefícios extramuros, de modo que entendo que o senso de responsabilidade do apenado poderá ser melhor avaliado no decorrer do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, este não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. Além disso, também é firme o posicionamento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto, não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar. III - In casu, o v. acórdão impugnado, manteve o indeferimento do benefício, concluindo por sua prematuridade, considerando que o sentenciado somente fará jus ao livramento condicional em 21/12/2038, e foi recentemente progredido ao regime semiaberto em 02/10/2017, e, portanto, que a concessão da visita periódica ao lar, nesta fase da execução, não se coadunaria com os objetivos da pena. IV - Infirmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, para reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da benesse, como pretende a impetração, demandaria aprofundado exame do contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VISITA PERIÓDICA AO LAR. REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. NÃO PREENCHIMENTO. EXAME PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante precedentes desta Corte Superior, a progressão do sentenciado para o regime semiaberto não lhe confere, como consequência necessária, o direito à visitação periódica ao lar. 2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido, com fulcro no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, sob o fundamento de que o benefício não se mostrava compatível com os objetivos da pena, revelando-se prematuro, ao menos naquele momento, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 410.342/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/ 2017)

Na mesma esteira decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/ 08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato do reeducando ter evadido do sistema carcerário e ressaltou que foi condenado no total de 28 (vinte e oito) anos, 01 ( um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/05/2021. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190031938, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2019 , Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Deste modo, diante de todo o exposto, entendendo este juízo que o apenado, por ora, não faz jus à concessão do benefício, INDEFIRO o requerimento da defesa. [...]

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na Primeira Instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC nº 711.127/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela Quinta Turma e julgado em 22.02.2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)